Tribunal: TJDFT
Processo: 0742080-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO POR ADESÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. PRAZO DE VIGÊNCIA SUBSTANCIALMENTE ALTERADO POR PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA POR PROVA DOCUMENTAL E DE IMPRESCINDÍVEL CONSIDERAÇÃO.
I- IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E PRELIMINAR DE ILETIGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS.
III – MÉRITO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. JULGAMENTO COLEGIADO QUE TRAZ CAPÍTULO EM QUE AS RAZÕES DE DECIDIR ESTÃO BASEADAS EM ERRO DE FATO. PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO RESCIDENDO QUE CONSIDERA DATA ERRÔNEA DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE FIRMADO POR ADESÃO. ENTENDIMENTO DESAUTORIZADDO POR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS AUTOS. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DE VIGÊNCIA DO AJUSTE. RESCISÃO EFETIVAMENTE OCORRIDA EM DATA POSTERIOR Á CERTIFICADA NO JULGADO RESCINDENDO. RENOVAÇÃO. FATO NOVO NÃO CONSIDERADO. VIOLAÇÃO A NORMA PROCESSUAL (ART. 493 DO CPC) E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
IV- PRETENSÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.
1. Claramente identificado o proveito econômico a ser obtido com a procedência do pedido rescisório, a ele deve corresponder a expressão financeira da demanda. Impugnação ao valor da causa rejeitada.
2. Ilegitimidade ativa. Manifesta a pertinência subjetiva para a propositura de demanda rescisória de quem figurou no polo ativo da ação consubstanciada em processo onde proferido o acórdão rescindendo. Inteligência do art. 967, I, do CPC. Preliminar rejeitada
3. A falta de consideração pelo aresto rescindendo de fato superveniente relevante para o julgamento da lide, nada obstante a robusta prova documental catalogada nos autos antes de sua prolação, em rejulgamento de apelações por determinação expressa em decisão monocrática exarada pelo relator, Min. Antônio Carlos Ferreira no julgamento do REsp n. 1.688.678/DF, autoriza o julgamento de procedência da pretensão rescisória a teor dos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil.
4. Imperativa a desconstituição de pronunciamento judicial no capítulo fundado em erro de fato verificável ao exame dos autos, uma vez que, no que concerne ao prazo de vigência do contrato de plano de saúde, foram desconsideradas sucessivas prorrogações do ajuste, as quais estão devidamente documentadas por prova escrita. Mácula que leva a flagrante violação de regra posta no art. 493, caput, do CPC e no art. 5o, LIV e LV, da CF, afinal, não poderia deixar de ser objeto de exame fato superveniente relevante para o julgamento da lide, reiteradamente alegado pelo autor e demonstrado por prova robusta.
5. Preliminares rejeitadas. Pretensão rescisória julgada procedente.